Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710740-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO PAULO PEREIRA, ANTÔNIO PAULO PEREIRA 92536980120 - ME RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 2. Na hipótese, os agravantes alegam, em exceção de pré-executividade, que o valor devido, em razão no inadimplemento de cédula de crédito bancário, é inferior ao executado pela instituição bancária, contrapondo os cálculos e índices utilizados pela credora. 3. O excesso de execução não está sujeito ao conhecimento de ofício pelo magistrado e deve ser arguido em embargos à execução, conforme prescreve o art. 917, III, do CPC. 4. Ademais, no caso em análise, a aferição das alegações dos devedores, no tocante ao quantum executado, demanda dilação probatória, inclusive com prova pericial contábil, insuscetível de processamento no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 373 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de excesso de execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 373 do CPC, uma vez que deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos do acórdão hostilizado, no sentido de que “o excesso à execução não está sujeito à arguição em exceção de pré-executividade, haja vista não ser matéria cognoscível de ofício pelo magistrado. Ademais, a aferição das alegações dos devedores, no tocante ao quantum executado, demandaria dilação probatória, inclusive com prova pericial contábil. Ainda, verifica-se que os recorrentes, citados pessoalmente em 3/5/2021 (ID 99298118), não efetuaram o pagamento voluntário do débito ou apresentaram qualquer tipo de defesa no prazo legal. Apenas se manifestaram nos autos quase 1 (um) ano após a ciência da execução, oportunidade em que já não mais era possível a oposição de embargos à execução. Com efeito, a inércia na sua defesa não possui o condão de autorizar a alegação de matérias exclusivas dos embargos à execução (art. 917, III, do CPC) no âmbito da estreia via da exceção de pré-executividade” (ID 37143310). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/3/2022. Ademais, restou assentado no aresto combatido: “Inexistindo, portanto, os requisitos material e formal da exceção de pré-executividade (...), deve-se manter incólume o decisum impugnado que rejeitou o incidente processual” (ID 37143310). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027